Tribunal: STF
Processo: HC 257069
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Augustinho Ugeda Barrios Neto, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 953.846/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 39 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, caput, por duas vezes, e no art. 121, § 2º, IV e V, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, na medida em que a corte de origem teria indeferido a oitiva presencial de testemunha chave para a elucidação do caso. 



    Requer-se, ao final:



    “LIMINARMENTE, que seja deferida a liminar e posteriormente concedida a ordem no intuito de garantir ao paciente um JULGAMENTO JUSTO E PERFEITO para anular o processo desde a decisão de pronúncia, sendo certo que o escopo de produção de novas provas, ante a ausência de prova de autoria e ausência de fundamentação do acórdão que JULGOU IMPROCENTE A REVISÃO CRIMINAL, na origem , atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina, por ser medida lídima e de pleno direito, é o que requer a Vossa Excelência, observado, especialmente, a função social da legislação penal, elevando ainda, os votos de estima e distinta consideração por este E. Juízo”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do artigo 1.021, § 1º, do CPC, c/c o artigo 3º do CPP, bem como do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 



    2. No caso em apreço, o agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito expostos nas razões do mandamus, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer da questão suscitada na impetração dirigida àquela Corte e ora submetidas ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que não foram analisadas pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente